Tribunal: TJPA
Processo: 0123517-08.2015.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0123517-08.2015.8.14.0501

APELANTE: RAIMUNDO SOUZA GOUVEIA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº:
0123517-08.2015.8.14.0501

TIPO DE RECURSO:
APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE:
RAIMUNDO SOUZA GOUVEIA

APELADO:
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SERVIDOR PÚBLICO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO (ERRO) E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo autor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico, cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. O autor, ora Apelante, sustenta que foi induzido a erro ao celebrar um contrato que acreditava ser de empréstimo consignado, mas que, na realidade, se tratava de uma operação de refinanciamento de dívidas anteriores, não tendo recebido o valor integral que esperava.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal consiste em analisar se:
a) o negócio jurídico celebrado entre as partes é nulo por vício de consentimento, especificamente por erro substancial, em razão da alegada falta de clareza sobre a verdadeira natureza da operação, que se configurou como um refinanciamento de dívidas preexistentes em vez de um novo contrato de empréstimo; e b) se a instituição financeira Apelada violou o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, ao não prestar esclarecimentos suficientes e adequados sobre os termos e as consequências financeiras do contrato.

III. Razões de decidir

A sentença que julgou improcedentes os pedidos deve ser integralmente mantida. A documentação apresentada pela instituição financeira, e que não foi objeto de impugnação específica e fundamentada pelo autor quanto à sua autenticidade ou conteúdo, comprova de forma suficiente que a operação realizada foi uma renegociação de três contratos anteriores. Essa operação envolveu a quitação dos saldos devedores preexistentes e a subsequente liberação do valor remanescente em favor do Apelante, o que descaracteriza a alegação de ausência de repasse de valores.

Embora o consumidor, especialmente em condição de vulnerabilidade, possua o direito fundamental à informação clara e adequada sobre os produtos e serviços contratados, a mera alegação de erro não é suficiente para invalidar o negócio jurídico. É indispensável que a parte que alega o vício demonstre, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, conforme a regra de distribuição do ônus da prova estabelecida no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

4. No caso concreto, o Apelante não apresentou elementos probatórios capazes de infirmar a validade dos documentos e a regularidade da operação demonstrada pelo banco Apelado.

A conduta da instituição financeira, ao comprovar a natureza do negócio como uma renegociação e a efetiva transferência do saldo credor para a conta do autor, afasta a caracterização de ato ilícito. Por consequência, não há fundamento para a declaração de nulidade do contrato, tampouco para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou à repetição de indébito, uma vez que os descontos em folha de pagamento decorreram de uma relação contratual reputada válida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e, no mérito, desprovido, para manter integralmente a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento:
"1. Em ações que discutem a validade de contrato bancário de empréstimo consignado, a comprovação pela instituição financeira, por meio de documentos cuja autenticidade não foi especificamente impugnada pelo consumidor, de que a operação consistiu em uma renegociação de dívidas preexistentes com a devida quitação e o crédito do saldo remanescente, é suficiente para afastar a alegação de erro substancial e de falha no dever de informação. 2. A ausência de demonstração de ato ilícito praticado pela instituição financeira inviabiliza a pretensão de condenação ao pagamento de indenização por danos morais e à repetição de indébito, por inexistirem os pressupostos da responsabilidade civil."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 138 do Código Civil; Art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor; Art. 373, I, do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela
Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível (ID 23933430)
interposto por
RAIMUNDO SOUZA GOUVEIA
, doravante Apelante, contra a sentença (ID 23933428) proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível e Criminal Distrital de Mosqueiro, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Reparação de Danos Morais com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de Libração de Margem Consignável e Repetição de Indébito
, ajuizada em desfavor do
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
, julgou totalmente improcedentes os pedidos da inicial, nos seguintes termos:

“É o relatório. DECIDO: Dos autos, considerando que a parte autora não contestou a existência do negócio jurídico, e nem impugnou a documentação anexada com a contestação, motivo pelo qual se faz desnecessária a realização da perícia grafotécnica. Com base na documentação apresentada pela parte demandada, verifica-se, na verdade, tratar-se de uma renegociação de 03 (três) contratos anteriores, cujo saldo positivo a ser pago em favor do autor, ao final da operação, foi o de R$ 15.386, 15 (quinze mil trezentos e oitenta e seis reais e quinze centavos), valor este que foi debitado na sua conta (id ́s Num. 53937371 - Pág. 6 e Num. 53937371 - Pág. 10). Considerando que o autor relatou na Inicial que ajuizou a presente demanda sem estar munido do contrato de refinanciamento, entende o Juízo que o fez por esquecimento do que foi acordado, o que não contamina a legalidade da operação bancária guerreada. Num cenário mais desfavorável, entenderia o Juízo que o autor se arrependeu do negócio que realizou, e assim almeja desfazê-lo judicialmente. Esse entendimento é reforçado através pedido do requerente de restabelecimento da margem consignável, e não apenas de suspensão do pagamento do empréstimo. Sendo assim, entende que o negócio deve ser mantido por ausência de ilegalidade. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, e REVOGO a tutela antecipada concedida. Condeno o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fio em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja cobrança ficará suspensa por conta da concessão da A.J.G.”

Na origem, o Apelante ajuizou a ação narrando ter celebrado um contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 125.088,00, com a previsão de liberação da quantia de R$ 52.109,07. Contudo, alegou que este valor jamais foi creditado em sua conta bancária, apesar de as parcelas mensais, no valor de R$ 1.303,00, estarem sendo descontadas de seu contracheque.

Em sua petição inicial (ID 23933308), o autor formulou os seguintes pedidos principais: a declaração de nulidade do negócio jurídico por vício; a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados; a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais; e a liberação de sua margem consignável, que havia sido comprometida pela operação.

Ao analisar o conjunto probatório, o Juízo de primeiro grau (ID 23933428), fundamentou que o negócio jurídico em questão não era um simples empréstimo, mas uma
renegociação de três contratos anteriores
mantidos pelo autor com a instituição financeira. O magistrado de primeiro grau concluiu que, após a quitação das dívidas preexistentes, um saldo positivo de R$ 15.386,15 foi efetivamente creditado na conta do autor, conforme comprovado pelos documentos juntados pelo banco (referenciados na sentença como IDs Num. 23933415 - Pág. 11 e Num. 23933415- Pág. 10. O juiz considerou que o autor não contestou a existência do negócio nem impugnou a documentação apresentada, afastando a necessidade de perícia. Assim, por entender que não houve ilegalidade na operação, julgou os pedidos improcedentes e revogou a tutela de urgência anteriormente concedida.

Inconformado, o Autor/Apelante, por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação (ID 23933430). Em suas razões, sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, pois o negócio jurídico deve ser anulado por
erro substancial
, conforme o artigo 138 do Código Civil. Argumenta que, sendo pessoa simples e de baixa escolaridade, foi induzido a erro, acreditando contratar um novo empréstimo, quando na verdade se tratava de um refinanciamento de dívidas. Aduz, ainda, que o Apelado violou o
dever de informação
, previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, ao não fornecer informações claras e precisas sobre a natureza e as condições da operação.

Devidamente intimado, o Apelado apresentou contrarrazões (ID 23933433), pugnando pela manutenção integral da sentença. Reitera que a operação foi legítima e transparente, consistindo em uma renegociação de dívidas com o devido repasse do saldo remanescente ao Apelante. Defende a ausência de ato ilícito e, consequentemente, a inexistência do dever de indenizar por danos morais ou de restituir quaisquer valores, uma vez que as cobranças foram devidas.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça (ID 26080622) declinou de sua intervenção no mérito do recurso, por entender ausente interesse público primário que justificasse sua atuação.

O recurso foi inicialmente distribuído à 1ª Turma de Direito Privado e, posteriormente, redistribuído a esta 2ª Turma de Direito Público, em razão da matéria (ID 24765559).

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade Recursal

O recurso de apelação deve ser conhecido por preencher todos os pressupostos de admissibilidade. Passo à análise de suas razões.

II. Mérito

Não foram suscitadas preliminares pelas partes, nem vislumbro a existência de alguma que deva ser conhecida de ofício. Passo, portanto, diretamente ao exame do mérito recursal.

A questão central a ser decidida por esta Corte consiste em verificar se o contrato celebrado entre o Apelante e o Apelado está viciado por erro substancial e por violação ao dever de informação, a ponto de justificar sua anulação e, consequentemente, a condenação da instituição financeira à reparação por danos morais e à restituição de valores.

Após uma análise detida dos autos, entendo que a r. sentença de primeiro grau não merece qualquer reparo, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

O Apelante estrutura sua tese recursal em dois pilares principais: a ocorrência de
erro substancial
e a
falha no dever de informação
. Sustenta que, por ser consumidor vulnerável, não compreendeu que estava realizando um refinanciamento de dívidas e foi levado a crer que contratava um novo empréstimo, cujo valor integral seria depositado em sua conta.

O vício de consentimento por erro, previsto no artigo 138 do Código Civil, ocorre quando a declaração de vontade do agente emana de uma percepção equivocada da realidade. Para que o erro seja capaz de anular um negócio jurídico, ele deve ser
substancial
, ou seja, deve incidir sobre a natureza do negócio, o objeto principal da declaração ou qualidades essenciais a ele. Além disso, deve ser um erro que uma pessoa de diligência normal, dadas as circunstâncias, não perceberia.

De forma complementar, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso III, estabelece como direito básico do consumidor
"a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços".
Esse dispositivo materializa o princípio da transparência e visa garantir que o consumidor possa fazer escolhas conscientes, ciente de todas as implicações do negócio que está celebrando. A falha nesse dever pode, de fato, configurar prática abusiva e viciar o consentimento.

No entanto, no caso concreto, as alegações do Apelante, embora plausíveis em tese, não encontram respaldo no conjunto probatório dos autos.

O ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a existência do erro e da falha na informação que teriam viciado sua vontade, incumbia ao autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. O Apelante, contudo, limitou-se a afirmar que foi enganado, sem produzir qualquer prova que corroborasse sua versão dos fatos ou que desconstituísse a prova documental robusta apresentada pelo Apelado.

Por outro lado, a instituição financeira Apelada, em sua contestação (cujos documentos foram referenciados na sentença e em manifestações posteriores, como a de ID 23933426), apresentou os instrumentos contratuais e os comprovantes que demonstram a real natureza da operação. Conforme bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, a documentação evidencia que o negócio jurídico não foi um empréstimo novo e isolado, mas uma
operação complexa de renegociação
que englobou e liquidou três outros contratos que o Apelante já possuía, culminando na liberação de um saldo credor em seu favor.

O ponto fulcral para o deslinde da causa reside no fato, corretamente destacado na sentença, de que o Apelante, mesmo após ter acesso a todos os documentos juntados com a contestação do banco,
não os impugnou de forma específica
. Não questionou a autenticidade das assinaturas, não contestou a validade dos comprovantes de transferência,
nem apresentou extratos de sua própria conta bancária que pudessem refutar o crédito do saldo remanescente
. Essa omissão processual tem consequências jurídicas relevantes, pois torna verossímeis as alegações do Apelado, que se encontram amparadas por prova documental.

A vulnerabilidade do consumidor não lhe confere uma isenção absoluta do ônus probatório. Embora a lei o proteja, exigindo do fornecedor uma postura de máxima transparência, não se pode presumir o erro ou o engano apenas com base na alegação do consumidor, especialmente quando há provas em sentido contrário que não são eficazmente desconstituídas. Acolher a tese do Apelante sem qualquer lastro probatório mínimo significaria criar uma insegurança jurídica desproporcional nas relações contratuais.

Como bem ponderou o juízo
a quo
, a situação descrita nos autos se assemelha mais a um cenário de esquecimento ou arrependimento posterior do negócio celebrado do que a um vício de consentimento. O fato de o Apelante não possuir cópia do contrato no momento do ajuizamento da ação explica sua percepção inicial equivocada, mas, uma vez que os termos do negócio foram esclarecidos e comprovados documentalmente no curso do processo, a manutenção da
tese de nulidade perde sua força.

Diante da validade do negócio jurídico e da ausência de comprovação de qualquer ato ilícito por parte do Apelado, as pretensões acessórias de condenação por
danos morais
e
repetição de indébito
também devem ser rejeitadas. Não há que se falar em dano moral indenizável quando a conduta da instituição financeira se deu no exercício regular de um direito, amparada por um contrato válido. Da mesma forma, sendo legítimos os descontos efetuados no contracheque do Apelante, pois decorrentes de parcelas de um contrato de refinanciamento válido, não há valor a ser restituído, muito menos em dobro.

Portanto, a sentença de improcedência analisou corretamente a controvérsia à luz das provas produzidas e do direito aplicável, não havendo razões para sua reforma.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento
, para manter integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal, por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 24/04/2026